Tribunal: TRF3
Processo: 5000161-54.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
818/1327)

5000161-54.2024.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000161-54.2024.4.03.6113

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIS CARLOS RIBEIRO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO - SP330435-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS CARLOS RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO - SP330435-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I. Caso em exame

1) Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividade especial, a contar do requerimento administrativo.

II. Questões em discussão

2) Questões em discussão i) Reconhecimento de atividade especial com base em documentação contemporânea (PPP, laudo técnico e CTPS); ii) Aplicação dos critérios legais de exposição a agentes nocivos conforme legislação vigente à época; iii) Eficácia do equipamento de proteção individual (EPI) na descaracterização da especialidade; iv) Preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial ou averbação do tempo.

III. Razões de decidir

3) Quanto à atividade especial no período de 14/10/1997 a 31/01/2000: Comprovou-se o exercício de atividade especial como auxiliar de enfermagem, com exposição a agentes biológicos (vírus e bactérias), enquadrados nos códigos 1.3.2, 1.3.4, 3.0.1 conforme laudo técnico. A exposição a agentes biológicos em atividades de saúde caracteriza especialidade independentemente de EPI, pois nenhum equipamento neutraliza completamente o contato com materiais infecto-contagiantes.

4) Quanto à atividade especial no período de 09/08/2004 a 24/06/2017: Comprovou-se o exercício de atividade especial como enfermeiro na Prontomed Assistencia Domiciliar a Saude S/S Ltda, com exposição a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias), conforme PPP. Aplica-se o mesmo raciocínio quanto à impossibilidade de neutralização completa do risco biológico por EPI.

5) Quanto ao período de 06/03/1997 a 02/09/1997: Não se reconhece especialidade pela exposição a ruído, pois o nível estava inferior a 90 dB(A), conforme exigência dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, aplicando-se o entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/12/2014).

6) Quanto ao cômputo total: Somando-se os períodos reconhecidos (14/10/1997 a 31/01/2000 e 09/08/2004 a 24/06/2017), perfazem-se aproximadamente 23 anos, 07 meses e 01 dia de tempo especial, não preenchendo o requisito de 25 anos exigido para aposentadoria especial. Assim, defere-se a averbação do tempo especial junto ao INSS.

IV. Dispositivo

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida em parte.

Dispositivos relevantes: 57, 58 da Lei 8.213/1991; 64, 68 do Decreto 3.048/1999; 1.009, 1.010, 1.011 do CPC.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.398.260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/12/2014; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000161-54.2024.4.03.6113

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIS CARLOS RIBEIRO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO - SP330435-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE RODOLFO NASCIMENTO TOLEDO - SP330435-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS CARLOS RIBEIRO

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividade especial, a contar do requerimento administrativo.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de aposentadoria especial, e parcialmente procedente o pedido de reconhecimento e averbação de atividade especial, condenando o INSS à obrigação de fazer consistente no reconhecimento dos seguintes períodos: Indústria de Calçados Karlitos Ltda. (04/07/1991 a 05/03/1997), Município de Ribeirão Corrente (14/10/1997 a 31/01/2000) e Fundação Santa Casa de Misericórdia de França (02/04/2004 a 30/06/2015). Quanto aos honorários advocatícios, a sentença condenou a parte autora ao pagamento de 10% sobre 28% do valor da causa em favor do INSS, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária de gratuidade de justiça, e condenou o INSS ao pagamento de 10% sobre 72% do valor da causa em favor da autora. As custas processuais foram distribuídas na mesma proporção.

A sentença não está sujeita a reexame necessário, conforme art. 496, § 3o, I do Código de Processo Civil.

A parte autora apresentou apelação, alegando, em síntese, que o período de 06/03/1997 a 02/09/1997 deve ser reconhecido como especial porque o PPP comprova exposição a 85 dB(A), limite de tolerância conforme Decreto 4.882/2003, e que mesmo sob o limite anterior de 90 dB(A) prevaleceria o critério mais benéfico ao segurado. Quanto ao período de 09/08/2004 a 24/06/2017, sustenta tratar-se de atividade de enfermagem em ambiente domiciliar com exposição a agentes biológicos enquadrada no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/99, sendo que o uso de EPI não afasta a especialidade. Requer o reconhecimento de todos os períodos especiais e a concessão do benefício de aposentadoria especial desde o requerimento administrativo, com juros de mora e correção monetária.

Na apelação, o INSS sustenta que a sentença violou a legislação previdenciária ao reconhecer o período de 14/10/1997 a 31/01/2000 como especial, argumentando que a prova pericial realizada não atendeu aos pressupostos legais exigidos. Afirma que a perícia foi realizada por similaridade em empresa paradigma, quando a empresa empregadora se encontra em atividade, o que tornaria possível a coleta direta de dados. Aduz ainda que a perícia não comprovou a habitualidade e permanência da exposição aos agentes biológicos conforme exigido pelo artigo 57, §3o, da Lei 8.213/91, e que o simples trabalho em ambiente hospitalar não presume automaticamente a especialidade.

Requer, portanto, a reforma total da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e demais consectários legais.

Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, a intimação da parte autora para firmar e juntar a autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias, bem como o desconto de valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período, e, por cautela, quanto aos consectários legais requer seja fixado entre 12/21 e 08/25, a Taxa Selic nos termos originais da EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC n. 136/25, aplicar art. 406, CC.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta. E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados se mostram formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com parte legítima, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo‐os e passo a apreciá‐los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo ao mérito.

In casu, a parte autora alega na inicial ter trabalhado em atividade especial por mais de 25 (vinte e cinco) anos, na Indústria de Calçados Karlitos Ltda., de 04/07/1991 a 02/09/1997, no Município de Ribeirão Corrente, de 14/10/1997 a 31/01/2000, na Fundação Santa Casa de Misericórdia de França, de 02/04/2004 a 06/05/2022, na Prontomed Assistência Domiciliar a Saúde S/S Ltda., de 09/08/2004 a 24/06/2017, e no Centro de Educação Profissional Sind Saúde de Ribeirão Preto de 09/03/2009 a 13/12/2010, totalizando tempo suficiente para a concessão da aposentadoria especial, desde o pedido administrativo."

Cumpre esclarecer que a controvérsia quanto ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pela parte autora de 04/07/1991 a 05/03/1997, 14/10/1997 a 31/01/2000 e de 02/04/2004 a 30/06/2015, por ausência de impugnação do INSS, encontra-se acobertada pelos efeitos da coisa julgada.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos se restringe ao reconhecimento da atividade especial no período de 06/03/1997 a 02/09/1997, 14/10/1997 a 31/01/2000 e de 09/08/2004 a 24/06/2017, bem como à verificação do preenchimento dos requisitos para a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Atividade Especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995).

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

O Poder Executivo baixou os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo, como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

A atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Registro que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. E também não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A) (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014).

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Mais recentemente, o C. STJ, em 09/04/2025, ao apreciar o Tema no 1.090 em sede de recursos repetitivos (REsp 2082072/RS, REsp 1828606/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ), de Relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, firmou a seguinte tese: “I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Contudo, há situações em que há risco evidente de contato com agentes nocivos, nos quais a simples utilização de EPI, por si só, é insuficiente para a neutralização do risco, quais sejam:

a) atividades em que há exposição a níveis de ruído superiores aos limites previstos na legislação previdenciária (Tema no 555 do C. STF, ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux);

b) atividades em que há exposição a agentes biológicos nocivos, notadamente quando envolve o contato com materiais infecto-contagiantes (médicos, enfermeiros, coletores de lixo, etc), uma vez nenhum EPI é suficiente para evitar completamente a contaminação por tais agentes;

c) atividades em que há exposição a agentes químicos cancerígenos, tendo em vista o alto grau de nocividade;

d) atividades que envolvam contato com eletricidade ou materiais explosivos, visto que a simples periculosidade já se revela suficiente para caracterizar a especialidade.

Com relação aos agentes químicos considerados cancerígenos, vale dizer que o artigo 68, §4o, do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 8.123/13, disciplinava que a mera presença de tais agentes no ambiente de trabalho seria suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador.

Ocorre que o Decreto no 10.410/2020, publicado em 01/07/2020, alterou a redação do artigo. 68, §4o do Decreto 3.048/99, passando a prever a possibilidade de descaracterização da especialidade, desde que comprovada a adoção de medidas de controle que eliminem a nocividade, nos seguintes termos: "§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.".

Sendo assim, antes da edição do Decreto no 10.410/2020, não havia qualquer restrição ao reconhecimento do tempo especial com base na exposição aos agentes químicos considerados cancerígenos.

Diante disso, até o advento do Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI não possui o condão de descaracterizar a especialidade da atividade quando houver exposição a um dos agentes químicos constantes de qualquer um dos Grupos que integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH.

Logo, quanto aos agentes químicos dessa natureza, somente para os períodos trabalhados após o Decreto no 10.410/2020, a utilização de EPI eficaz deve ser avaliada concretamente para a comprovação do tempo de serviço especial.

De todo modo, para aqueles agentes constantes do grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH, ou seja, agentes confirmados como carcinogênicos para humanos, a mera utilização de EPI não se mostra suficiente para neutralizar a real nocividade do agente.

No mais, a especialidade da atividade pode ser caracterizada também quando houver nos autos elementos que permitam contrariar eventual anotação no PPP quanto à eficácia do EPI fornecido pela empresa.

Assim, a possibilidade de afastamento do tempo especial em razão da utilização de EPI deve ser avaliada de forma casuística.

Destaco, ainda, que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa, ou nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado.

Por seu turno, o recebimento de adicional de insalubridade ou de pagamento da taxa SAT (com indicação de IEAN no CNIS) não implica necessariamente no reconhecimento de exercício de atividade especial, que tem que ser comprovada pelos meios estabelecidos na legislação vigente.

Quanto à possibilidade da contagem do tempo em gozo de auxílio-doença como atividade especial, o julgamento proferido em sede de repetitivo (Tema repetitivo n. 998), fixou da seguinte tese:

“O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

Saliente-se, ainda, que para a comprovação da atividade profissional desenvolvida sob exposição aos agentes agressivos ruído ou calor é necessária a apresentação de laudo, independentemente do período em que o labor foi efetivamente exercido, pois só a medição técnica possui condições de aferir a intensidade da referida exposição.

Quanto à possibilidade de enquadramento por categoria profissional da atividade de pedreiro, a TNU fixou a seguinte tese: "a periculosidade do trabalho de pedreiro está restrita às atividades desempenhadas nos locais indicados no código 2.3.3, do Decreto n. 53.831 /64". No caso em concreto, não se comprovou que a parte autora trabalhava na construção de edifícios, barragens, pontes, torres, pedreiras ou em construção de túneis. Ademais, a eventual exposição a álcalis cáusticos não leva a especialidade da atividade, a teor da Súmula 71 da TNU (“O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários.”)

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos períodos:

- de 14/10/1997 a 31/01/2000, vez que trabalhou como “auxiliar de enfermagem”, no município de Ribeiro Corrente, estando exposto aos agentes biológicos: vírus e bactérias, enquadrados no código 1.3.2, Anexo III do Decreto no 53.831/64, código 1.3.4, Anexo II do Decreto no 83.080/79, código 3.0.1, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 3.0.1, Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (laudo judicial, id 404765992, item 5.2).

- e de 09/08/2004 a 24/06/2017, vez que trabalhou como “enfermeiro”, na PRONTOMED ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE S/S LTDA, em contanto com diversos pacientes, estando exposto aos agentes biológicos: vírus, fungos e bactérias, enquadrados no código 1.3.2, Anexo III do Decreto no 53.831/64, código 1.3.4, Anexo II do Decreto no 83.080/79, código 3.0.1, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 3.0.1, Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (PPP, id 306338284 - Págs. 13/14).

Ressalte-se, que o período laborado pelo autor entre 06/03/1997 a 02/09/1997 não pode ser reconhecido como insalubre, pois esteve exposto a nível de ruído inferior a 90 dB (A), conforme previsão dos Decretos n. 2.172/97 e 3.048/99 (STJ, REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

Desta forma, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos até (entrada em vigor da EC no 103/2019) perfazem-se apenas 23 anos, 07 meses e 01 dia, conforme fixado na r. sentença, não preenchendo assim os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial.

Assim, como não cumpriu o autor os requisitos necessários para a aposentadoria, deve o INSS proceder à averbação do tempo de serviço especial.

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora, a fim de reconhecer a especialidade do período supracitado, mantida, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I. Caso em exame

1) Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de atividade especial, a contar do requerimento administrativo.

II. Questões em discussão

2) Questões em discussão i) Reconhecimento de atividade especial com base em documentação contemporânea (PPP, laudo técnico e CTPS); ii) Aplicação dos critérios legais de exposição a agentes nocivos conforme legislação vigente à época; iii) Eficácia do equipamento de proteção individual (EPI) na descaracterização da especialidade; iv) Preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial ou averbação do tempo.

III. Razões de decidir

3) Quanto à atividade especial no período de 14/10/1997 a 31/01/2000: Comprovou-se o exercício de atividade especial como auxiliar de enfermagem, com exposição a agentes biológicos (vírus e bactérias), enquadrados nos códigos 1.3.2, 1.3.4, 3.0.1 conforme laudo técnico. A exposição a agentes biológicos em atividades de saúde caracteriza especialidade independentemente de EPI, pois nenhum equipamento neutraliza completamente o contato com materiais infecto-contagiantes.

4) Quanto à atividade especial no período de 09/08/2004 a 24/06/2017: Comprovou-se o exercício de atividade especial como enfermeiro na Prontomed Assistencia Domiciliar a Saude S/S Ltda, com exposição a agentes biológicos (vírus, fungos e bactérias), conforme PPP. Aplica-se o mesmo raciocínio quanto à impossibilidade de neutralização completa do risco biológico por EPI.

5) Quanto ao período de 06/03/1997 a 02/09/1997: Não se reconhece especialidade pela exposição a ruído, pois o nível estava inferior a 90 dB(A), conforme exigência dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, aplicando-se o entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/12/2014).

6) Quanto ao cômputo total: Somando-se os períodos reconhecidos (14/10/1997 a 31/01/2000 e 09/08/2004 a 24/06/2017), perfazem-se aproximadamente 23 anos, 07 meses e 01 dia de tempo especial, não preenchendo o requisito de 25 anos exigido para aposentadoria especial. Assim, defere-se a averbação do tempo especial junto ao INSS.

IV. Dispositivo

Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida em parte.

Dispositivos relevantes: 57, 58 da Lei 8.213/1991; 64, 68 do Decreto 3.048/1999; 1.009, 1.010, 1.011 do CPC.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.398.260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/12/2014; STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão